Tribunal: TJDFT
Processo: 0732133-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732133-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA FORMALIDADE. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. Quando o pedido de cumprimento de sentença é realizado nos mesmos autos da ação de conhecimento, em que a qualificação das partes já consta do processo, a ausência das informações exigidas no inciso I do artigo 524 do CPC não enseja em invalidade da fase executiva, sendo suficiente para a instauração do cumprimento de sentença a planilha de cálculos que contenha claramente o índice de correção monetária e taxas de juros de mora adotados, além dos termos inicial e final. 3. Não se comprova excesso da execução quando o devedor deixa de acrescentar nos seus cálculos o valor referente às custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais determinada no título judicial executado. 4.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 524 do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida (exequente) não apresentou a qualificação das partes com nome completo e CNPJ, bem como não indicou o índice de correção monetária adotado, os termos inicial e final de juros e os descontos a serem realizados. Aduz, ainda, que a recorrida também não indicou bens passíveis de penhora, não preenchendo os requisitos para o cumprimento definitivo de sentença; b) artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC, defendendo a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 3.423,31 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e um centavos). Requer a inversão dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 71521538). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 72431285). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 524 e 525, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, ainda que a peça processual de início do cumprimento de sentença não detalhe novamente a qualificação das partes, trata-se de simples formalidade que não enseja em invalidade da fase executiva. Outrossim, diversamente do sustentado pela agravante, a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente (ID194271526 – origem) indica claramente o índice de correção monetária adotado (INPC) e o termo inicial dos juros de mora (09/07/2021). Além disso, os requisitos previstas nos incisos VI e VII do artigo 524 são, por óbvio, facultativos ou suplementares. (...) No tocante à alegação de excesso de execução, nota-se que a agravante/devedora, na planilha de cálculos apresentada na impugnação (ID 199954548 - pág. 02 – origem) deixou de acrescentar as custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, totalizando 12%, de modo que não comprovou existir excesso nos valores apontados no cumprimento de sentença” (ID 66788593). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre os requisitos do cumprimento definitivo de sentença previstos no artigo 524 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Rever a conclusão da Corte de origem para acolher as alegações da recorrente no sentido de que os requisitos do artigo 524 do CPC não foram cumpridos demandaria o reexame de fatos, providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.175.473/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Não conheço do pedido de inversão dos honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 71521538 e ID 72431285. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020